Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge indelével da tese firmada pela Suprema Corte no ambiente do Recurso Extraordinário no 657.718/MG (Tema 500)[1], afere-se que, entre os fundamentos alinhados, restara cristalizado o entendimento segundo o qual a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Estado, a despeito da existência de registro concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em nenhuma hipótese abrange medicamentos experimentais, sem eficácia e segurança comprovadas, compreendendo essa apreensão os medicamentos receitados para uso off label. Diante dessas premissas e considerando que, em consulta promovida junto ao sistema informatizado da referida agência reguladora[2], foram identificadas bulas nas quais constam a indicação do medicamento cujo fornecimento é almejado – Ibrutinibe – para tratamento da doença que acomete o apelante - Doença do enxerto contra hospedeiro crônica (DECHc) -, ao passo que, em consulta à rede mundial de computadores, fora identificada bula[3] na qual não consta a indicação do fármaco para o tratamento da doença mencionada, o que configuraria preceituação off label, encerrando, assim, tratamento experimental, soa imperioso, com o fim de apreciar a eventual adequação ou dissonância do resolvido em face ao decido pela Suprema Corte, a conversão do julgamento em diligência. Essa convolação se afigura necessária de forma a ser requisitado novo parecer técnico, fornido de informações atuais e particularizadas, sobre o medicamento e seu espectro de utilização. Deve ser ressalvado que essa diligência, a despeito do estágio em que o processo se encontra, se revela oportuna e necessária, porquanto, no confronto entre os interesses em litígio e o direito invocado, a forma deve ser relegada de forma a preponderar o exame do mérito. A forma deve servir ao direito material, tornando legítima que seja realizada a diligência com o objetivo de serem obtidos elementos que podem subsidiar, quiçá definir, a resolução da controvérsia. Ante essas inferências, e em atenção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhe a Secretaria desta 1a Turma Cível ofício dirigido ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, consoante preconiza o art. 4o da Portaria GPR 1170/2018, requestando a elaboração de parecer técnico atualizado no qual sejam disponibilizadas, entre outras que se fizerem necessárias ou recomendáveis, informações a englobar a indicação do fármaco individualizado (princípio ativo: Ibrutinibe) nomeadamente quanto à patologia que acomete o autor – Doença do enxerto contra hospedeiro crônica (DECHc). Elaborado o parecer técnico, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Tema 500: “O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, sem eficácia e segurança comprovadas, em nenhuma hipótese. Já em relação a medicamentos não registrados na Anvisa, mas com comprovação de eficácia e segurança, o Estado somente pode ser obrigado a fornecê-los na hipótese de irrazoável mora da Agência em apreciar o pedido de registro (prazo superior a 365 dias), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil; (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.” [2] - Disponível em https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/detalhe/1059763?nomeProduto=Imbruvica ; acesso em 03/12/2021, às 15h15. [3] - Disponível em https://www.bulario.com/ibrutinib/ ; acesso em 03/12/2021, às 15h17.